Tribunal: TJSP
Processo: 2206742-23.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C.C. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE VALORES DECORRENTE DE PACTO PREVENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE BENEFICIAMENTO DE SEMENTES DE MILHO - COMANDO QUE DETERMINOU QUE AS PARTES ESPECIFICASSEM AS PROVAS QUE PRETENDEM PRODUZIR - MERA DETERMINAÇÃO DE DIRETRIZES QUANTO À ORGANIZAÇÃO DOS ATOS PROCEDIMENTAIS QUE SE SUCEDERÃO - AUSENTE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C.C. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE VALORES DECORRENTE DE PACTO PREVENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE BENEFICIAMENTO DE SEMENTES DE MILHO - COMANDO QUE DETERMINOU QUE AS PARTES ESPECIFICASSEM AS PROVAS QUE PRETENDEM PRODUZIR - MERA DETERMINAÇÃO DE DIRETRIZES QUANTO À ORGANIZAÇÃO DOS ATOS PROCEDIMENTAIS QUE SE SUCEDERÃO - AUSENTE LESIVIDADE ATUAL APTA A ENSEJAR ENFRENTAMENTO POR ESTA INSTÂNCIA, CONSTITUINDO O PRONUNCIAMENTO COMBATIDO MERO DESPACHO – RECURSO NÃO CONHECIDO.